Tribunal: TJSP
Processo: 1013460-23.2018.8.26.0320
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Afecções colunares. Nexo causal. Incapacidade laborativa total e permanente. Prova contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício anterior. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 43, caput, da Lei 8.213/91. Compensação de valores recebidos a

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Afecções colunares. Nexo causal. Incapacidade laborativa total e permanente. Prova contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício anterior. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 43, caput, da Lei 8.213/91. Compensação de valores recebidos a título de outros benefícios não acumuláveis.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos.
TUTELA ANTECIPADA. Manutenção. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.